Tribunal: CARF
Processo: 16682.901116/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901116/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.095 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecido pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
autoridade preparadora para realização da diligência solicitada, rejeita-se o
pedido.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pelo contribuinte.
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROCEDIMENTO FISCAL
SOBRE O PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
RECONHECIMENTO.
Estando nos autos os elementos necessários à confirmação do crédito pleiteado
em PER/DCOMP, emanados da própria autoridade administrativa, em
decorrência de procedimento fiscal sobre o período de apuração a que se refere
o pagamento indevido ou a maior apresentado na Declaração de Compensação,
é de se reconhecer o direito creditório em favor da Recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901116/2016-41
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório da Recorrente
apresentado no PER/DCOMP no 10282.18249.230812.1.3.04-6890.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-76.069 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 115324650, emitido em 07/06/2016, por
intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
10282.18249.230812.1.3.04-6890, em razão da inexistência de saldo reconhecido do pagamento
apresentado.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
10282.18249.230812.1.3.04-6890, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo PIS Não-Cumulativo (código de receita 6912), período de apuração 30/09/2011, no
valor de R$ 1.876.118,48, sendo apresentado como valor original do crédito inicial R$
937.866,98 e total do crédito original utilizado na compensação em análise o valor de R$
134.613,78.
Ainda, nessa declaração, referido crédito pleiteado foi utilizado para compensar
débito do tributo PIS Não-Cumulativo (código de receita 6912), período de apuração 11/2011, no
valor de R$ 136.856,71.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
10282.18249.230812.1.3.04-6890, relativa a crédito de Pagamento Indevido e/ou a
Maior (PGIM) de Pis/Pasep, no valor originário na data da transmissão de
R$937.866,98, recolhido, mediante DARF.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que a contribuinte não apresentou os documentos
comprobatórios, confira-se:
DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO
PLEITEADO, O QUE NÃO PERMITIU VERIFICAR A CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO A SER UTILIZADO NA DCOMP EM QUESTÃO, CONFORME
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

PRESSUPÕE O ART. 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI N° 5.172, DE
25 DE OUTUBRO DE 1966), MESMO APÓS O CONTRIBUINTE TER SIDO
REGULARMENTE INTIMADO E COM BASE NO ART. 76 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB N° 1.300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCLUI-SE PELO
NÃO RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO, (FLS.761 A
778 DO PROCESSO DE GUARDA N° 16682.720671/2012-41)
O processo de guarda acima referido contém relatório que envolve as
declarações de compensação - DComp encaminhadas pela interessada, nas quais os
créditos pretendidos decorrem de pretensos pagamentos a maior das Contribuições
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o Programa de Integração
Social (Pis), regime não-cumulativo, representados pelos códigos de receita 5856 e
6192, assim descrito:
2. As declarações de compensação tiveram seu processamento eletrônico interrompido
para intervenção do usuário, a fim de que o direito creditório fosse analisado. Para
tanto, o interessado foi intimado a comprovar, por meio de sua contabilidade, a origem
dos pagamentos a maior. Inicialmente foi emitido o Termo de Intimação no 1393/2015,
de 24 de junho de 2015, para entrega de documentação comprobatória das primeiras
três declarações. A ciência neste caso ocorreu em 29 de junho de 2015, por via postal,
com envio de Aviso de Recebimento (AR). Contudo, o interessado não se manifestou a
respeito.
3. Posteriormente, foi emitido o Termo de Intimação no 2043/2015, de 30 de dezembro
de 2015 - com ciência por Domicílio Tributário Eletrônico – DTE por meio do dossiê
digital de atendimento no 10010.011027/0815-51 - no qual foram solicitados
documentos que comprovassem o crédito pleiteado nas demais Dcomp. A ciência da
intimação se deu por decurso de prazo, em 14 de janeiro de 2016.
Todavia, mais uma vez, nenhuma documentação foi entregue.
4. Em 30 de março do corrente ano foi emitido o Termo de Reintimação no 357/2016 -
com ciência por Domicílio Tributário Eletrônico – DTE por meio do dossiê digital de
atendimento no 10010.011027/0815-51 - em que documentos comprobatórios de todas
as declarações de compensação envolvidas foram solicitados. A ciência ocorreu, por
decurso de prazo, em 14 de abril de 2016. O interessado não apresentou nenhum
documento. Cabe esclarecer que toda a documentação acima mencionada foi extraída
do dossiê digital de atendimento referenciado, a qual foi anexada no processo de
guarda, na sequência do presente relatório.
5. Diante da ausência de documentação comprobatória do direito pleiteado, o que não
permitiu verificar a certeza e liquidez do crédito a ser utilizado nas Dcomp em questão,
conforme pressupõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), mesmo após o contribuinte ter sido regularmente intimado e com
base no art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
conclui-se pelo não reconhecimento de direito creditório envolvido nas declarações de
compensação acima listadas.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.03/09, tecendo seus argumentos conforme segue.
Inicialmente, a contribuinte alega tempestividade e faz breve resumo dos fatos
ocorridos.
No mérito, alega que realizou verificação dos cálculos e constatou pagamento a
maior que o devido:
7. Ocorre que, em revisão dos pagamentos efetuados, verificou que em alguns períodos
do ano de 2011 e 2013, efetuou pagamento a maior das referidas contribuições.
Esclarece que mantém todos os registros contábeis e obrigações acessórias
atualizadas:
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

10. Neste ponto, é imperioso ressaltar que a Requerente mantém atualizadas todas as
suas informações acerca de impostos e declarações perante a Receita Federal.
11. Sendo assim, a existência do crédito pode ser facilmente identificada através da
análise da escrita contábil da Requerente, disponibilizada nos sistemas da Receita
Federal, em especial a DCTF e o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) do período.
12. Ademais, o simples fato de haver mais de uma compensação utilizando o mesmo
crédito não representa imediatamente a inexistência do crédito, devendo a Fiscalização
sempre buscar a verdade material através da análise de documentos, declarações e etc.
A interessada alega que na verificação deve prevalecer o "Princípio da Verdade
Material":
13. Vê-se, pois, que ao não homologar a compensação realizada, atentou-se tão
somente a uma questão formal, violando frontalmente o Principio da Verdade Material,
principio este derivado do Principio da Legalidade.
14. Com efeito, o Principio da Verdade Material impõe às autoridades administrativas
o dever de apurar todos os fatos que lhe são apresentados na busca da verdade real,
não se limitando tão somente aos aspectos formais.
Cita doutrina sobre o assunto e complementa:
17. Deste modo, dada a importância desse principio, a busca verdade material não é
uma faculdade da autoridade administrativa, mas sim um dever, de modo que esta deve
solicitar todos os documentos que entender necessários à elucidação do caso,
principalmente em relação às provas trazidas pelo contribuinte.
(...)
19. Desse modo, havendo provas suficientes que a tudo indicam a existência do crédito,
deve o mesmo ser reconhecido para fins da homologação da compensação realizada
pela Requerente.
Transcreve julgados administrativos e conclui:
21. Assim, a análise das decisões reproduzidas acima, juntamente com os documentos
ora anexados e as informações constantes nos bancos de dados da Administração
Tributária permitem concluir pela existência do direito creditório pretendido, devendo
ser homologada a compensação da Requerente.
Por fim, solicita seja reconhecido o seu direito creditório, bem como seja
homologado o pedido de compensação.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 14-76.069, datado de 08/02/2018, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2011
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. No âmbito do Processo
Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de
1972.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta as alegações constantes de seu recurso inaugural e acrescenta que o
período a que se refere seu crédito já foi objeto de fiscalização pela Receita Federal, cuja
conclusão resultou em lançamento fiscal devidamente questionado e cuja decisão de primeiro
grau, até então, atesta a procedência da integralidade do valor do pleito creditório.
A Recorrente encerra seu Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
IV – CONCLUSÃO
44. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e os equívocos cometidos pelo
acórdão recorrido quando da análise do caso concreto, a Recorrente pleiteia:
(i) o provimento deste Recurso Voluntário, para fins de homologar a
compensação realizada, ante a comprovação da existência do crédito, seja
através da análise de suas declarações, mormente DCTF e DACON do período,
seja ainda com base na apuração realizada no auto de infração que originou o
processo administrativo no 16682-720.473/2016-19, a qual, apesar de ainda
passível de sofrer alterações, já comprova indubitavelmente a suficiência do
crédito;
(ii) alternativamente, seja o julgamento desse processo convertido em
diligência, para fins de análise e convalidação da existência do crédito, ou,
ainda para aguardar o desfecho processo administrativo no 16682-
720.473/2016-19 antes de ser proferida decisão definitiva nesse processo, eis
que tal resultado influenciará diretamente o julgamento desse recurso.

Nesses termos,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Pedido de diligência
A recorrente, motivada pelo princípio da verdade material, pleiteia que o
julgamento do processo seja convertido em diligência, para fins de análise e convalidação da
existência do crédito.
Aprecio.
Considero a diligência prescindível, pois entendo presentes nos autos todos os
elementos e convicção necessários à adequada solução da lide.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

Ademais, a diligência justificar-se-ia caso existissem questões que suscitassem
dúvidas para o julgamento, sendo tal procedimento um instrumento a ser usado pelo julgador
para elucida-las, o que, a meu ver, não é o caso.
Enfim, embora a autoridade julgadora administrativa, com base no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, possa determinar, de ofício ou a requerimento da Interessada,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
deve indeferi-las quando prescindíveis ao julgamento da lide.
Por tais razões, voto pelo indeferimento da diligência.
II.2
Pedido de sobrestamento
A Recorrente pleiteia alternativamente o sobrestamento do feito até o desfecho do
Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19.
Afirma a necessidade de tal procedimento sob a alegação de que a decisão a ser
proferida no Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19 influenciará diretamente o
julgamento destes autos, eis que naquele feito a Fiscalização efetuou a apuração do PIS a Pagar
no período a que se refere o crédito aqui pleiteado e, apesar de essa apuração comprovar a
existência de seu crédito, a lide daqueles autos permanece em tramitação no CARF.
Analiso.
Segue transcrição do art. 6o do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF), que cuida do assunto:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Por sua vez, o art. art. 47 do mesmo anexo, trata exclusivamente da forma de
distribuição de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46. (grifei)
Portanto, não há no RICARF dispositivo que imponha/determine o sobrestamento
de processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles em
conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
E, sendo assim, mesmo que haja a conexão deste processo com o Processo
Administrativo no 16682.720473/2016-19, por entender não haver matéria prejudicial ao
prosseguimento do julgamento dos presentes autos, afasto esta preliminar, possibilitando o
enfrentamento dos demais pontos dos recursos.

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

III
MÉRITO
III.1 Sobre a alegação da desnecessidade de apresentação de documentação
comprobatória da existência do direito creditório pleiteado

A Recorrente afirma que seu crédito decorreu de revisão interna por ela realizada,
onde identificou o pagamento a maior ora em análise.
Após tal constatação, procedeu à retificação de suas declarações (DCTF e
Dacons) do período, sendo devidamente aceitas pelo sistema da RFB.
Diz que a legislação que rege o assunto prevê apenas a possibilidade do
condicionamento da apresentação de documentos para o reconhecimento da existência do
crédito, de modo que tais documentos são prescindíveis, justamente porque há situações em que
não há necessidade de uma ampla análise probatória para se chegar à conclusão de que o crédito
existe, bastando - no caso dos autos – confrontar o valor informado nas declarações retificadoras
da contribuinte e o valor efetivamente recolhido através de DARF.
Aduz que a demonstração do direito creditório de PIS e Cofins se faz apenas
mediante a transmissão da EFD-Contribuições.
Entende perfeitamente viável, em seu caso, a correta identificação do crédito
através da DCTF e Dacon transmitidas, não sendo admissível condicionar a homologação da
compensação à apresentação de cópias dessas declarações a autoridade administrativa, a qual já
possui fácil acesso a elas através de seus sistemas.
Segundo ela, em obediência ao princípio da verdade material, não deveria a
autoridade fiscal ter deixado de homologar a compensação somente em função da não
apresentação de cópias das declarações por parte da Recorrente. Caberia, sim, a realização de
diligência para confirmar se de fato o direito creditório encontra-se devidamente refletido em tais
declarações, providência esta que a Recorrente reitera em seu recurso.
Aprecio.
Totalmente equivocado o raciocínio da Recorrente
O ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com retificação
de declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal
intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de Oliveira
Duro)
No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro esclarece de
forma bastante didática o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Portanto, equivoca-se a Recorrente quanto tenta imputar o ônus da comprovação
do direito creditório pleiteado à própria Fiscalização, buscando, com isso, inverter o ônus que lhe
incumbe.
No que diz respeito ao pedido de diligência, para confirmar se de fato o direito
creditório encontra-se devidamente refletido nas declarações retificadoras, tal procedimento se
mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe à Recorrente apresentar.
Portanto, improcedentes as alegações e solicitações deste tópico.
III.2 Sobre a alegação de existência do crédito, comprovado pela própria
RFB
A Recorrente esclarece que seu crédito decorreu do não aproveitamento integral
dos valores retidos por fonte pagadoras – em especial a Petrobras – e , ainda, a não utilização de
forma integral de créditos de PIS – Importação e Cofins – Importação (Siscomex).
Assim, aduz que, após a necessária retificação de suas obrigações acessórias,
restou caracterizada a confirmação da existência de um crédito - eis que tal verificação se deu
após o pagamento dos tributos em questão - o qual foi utilizado na compensação dos débitos
discriminados nas referidas PER/DCOMPs.
Ressalta que o período de apuração do crédito que serviu de base às
compensações tratadas nesses autos foi objeto de ampla fiscalização promovida pela Secretaria
da Receita Federal, a qual, ao final, realizou a reapuração e consequentemente viabilizou a
confirmação da existência de crédito nesse período.
Diz que a fiscalização abrangeu o período de 01/2011 a 12/2011 e foram lavrados
diversos termos de intimação fiscal, os quais determinaram a apresentação de inúmeros
documentos e informações, sendo certo que um deles era específico para questionar a motivação
das retificações dos DACON e das DCTF do período em análise.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

Alega que a fiscalização deu origem ao Processo Administrativo no
16682.720473/2016-19, no bojo do qual foram lançados PIS e Cofins Não-Cumulativos daquele
período, sendo correto afirmar que o período de apuração 09/2011 foi contemplado no
procedimento fiscal.
A Recorrente informa que apresentou defesa nos citados autos, a qual foi julgada
parcialmente procedente para reconhecer parte dos créditos pleiteados, tendo o acórdão proferido
pela 14a Turma da DRJ/RPO apurado que não havia PIS a ser pago no período de 09/2011. E,
tendo a Recorrente recolhido um DARF nesse período, há crédito suficiente para a homologação
da compensação pleiteada.
Ressalta que a decisão proferida no Processo Administrativo no
16682.720473/2016-19 ocorreu em agosto de 2016, após o protocolo da Manifestação de
Inconformidade nestes autos, de forma que sua utilização neste momento processual respeita o
art. 16, §4o, “b” e “c”, do Decreto no 70.235, de 1972.
Destaca que o Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19 ainda
permanece em trâmite perante este Colegiado, razão pela qual pleiteia alternativamente o
sobrestamento do presente feito até o desfecho daquele.
Diz que naqueles autos não se pode desconsiderar a comprovação da existência do
crédito e que o valor do PIS devido no período 09/2011 ainda pode sofrer alterações em seu
benefício, pois podem ser convalidados créditos da não cumulatividade que não foram
apropriados na base de cálculo das contribuições.
Afirma que o valor do crédito do período de apuração utilizado nas compensações
ainda está pendente de definição, mas tal valor poderá, ao final, se igualar e até mesmo superar o
valor declarado no PER/DCOMP transmitido, de forma que, mesmo que se desconsidere a
tramitação do Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19, a conclusão é de que existe o
crédito utilizado nas compensações.
Analiso.
A Recorrente carreou em seu Recurso Voluntário, dentre outros documentos, o
Termo de Verificação Fiscal e o Acórdão de primeiro grau referentes ao Processo Administrativo
no 16682.720473/2016-19.
No Termo de Verificação Fiscal, nota-se que o PIS a Pagar do período de
apuração 09/2011, após detalhado procedimento fiscal, restou apurado pelo Fisco no valor de R$
904.200,41.
Como o valor declarado/confessado em DCTF foi de R$ 938.251,50, coincidente
com aquele apurado no Dacon Mensal de 09/2011 (retificador), não houve lançamento fiscal
para esse período.
A planilha seguinte, extraída do Termo de Verificação Fiscal, comprova o acima
dito:
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

Após a Impugnação apresentada naqueles autos pela Recorrente, a 14a Turma da
DRJ/RPO, por intermédio do Acórdão no 14-62.694, de 31/08/2016, considerou procedente em
parte o recurso ofertado, ocasião em que manteve a inexistência de valor do débito de PIS do
período de apuração 09/2011.
Vejamos a situação descrita no parágrafo precedente conforme a planilha
elaborada pelo órgão julgador a quo:

Contra a referida decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, bem como
o julgado foi submetido à apreciação deste CARF, por força de recurso necessário.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

Portanto, a decisão do órgão julgador de piso somente será definitiva após o
julgamento dos autos em segunda instância.
Entretanto, o direito creditório apresentado pela Recorrente nos presentes autos
(R$ 937.866,98) decorre da diferença entre o recolhimento para o PIS Não-Cumulativo (código
de receita 6912) do período de apuração 09/2011 (R$ 1.876.118,48) e o seu valor a pagar
declarado em DCTF pela Recorrente (R$ 938.251,50) conforme prova a seguinte planilha,
extraída do Despacho Decisório no de Rastreamento 115324650:

Independentemente do resultado a ser dado ao Processo Administrativo no
16682.720473/2016-19, o valor do credito (R$ 937.866,98) não sofrerá alteração, pois decorre
simplesmente da diferença entre valores não contestados pelo Fisco, a saber: valor do DARF
recolhido (R$ 1.876.118,48) e valor declarado em DCTF (R$ 938.251,50). Tanto isso é verdade
que o valor declarado em DCTF (R$ 938.251,50) permaneceu o mesmo após a decisão da DRJ e
também assim permanecerá após o resultado a ser dado no CARF àqueles autos, visto tratar-se
de uma situação fática incontroversa.
Como é o valor do PIS a Pagar do período de apuração em comento que ainda se
encontra em litígio nos autos do Processo Administrativo no 16682.720473/2016-19, não há
qualquer empecilho para que nestes autos seja reconhecido o direito creditório a que a
Recorrente faz jus, pelos esclarecimentos já expostos.
E, no presente caso, como o resultado do procedimento fiscal efetuado nos autos
16682.720473/2016-19 considerou, para o lançamento fiscal, o valor declarado em DCTF (R$
938.251,50), e não o valor do correspondente pagamento efetuado (R$ 1.876.118,48), entendo
assistir razão à Recorrente quanto à procedência de seu pleito creditório, para possibilitar a
compensação declarada no PER/DCOMP no 10282.18249.230812.1.3.04-6890.

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.095 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901116/2016-41

IV
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório da Recorrente apresentado no PER/DCOMP no
10282.18249.230812.1.3.04-6890.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital